Tribunal: TJDFT
Processo: 0029536-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Esta Coordenadoria de Precatórios expediu a certidão de crédito requerida pelo credor JOÃO BATISTA DE SOUSA no id 13728485. Assim, como não há novos pedidos para apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto